Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-24.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
1. Não existindo no processo comprovação de que a compra foi, de fato, realizada pelo consumidor, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que o consumidor contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída à instituição financeira, a qual responde objetivamente pelo risco da atividade, conforme art. 14 do CDC; outrossim, é obrigação dos fornecedores de produtos e serviços fiscalizar as compras realizadas a fim de evitar e prevenir fraudes de terceiros e, consequentemente, danos aos consumidores, tendo existido, no caso, inegável falha na segurança dos serviços, notadamente porque foram realizadas três compras, nos valores de R$ 5.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 2.000,00, no mesmo dia e em curto período de tempo, fora do perfil do consumidor; as reclamações efetuadas pelo consumidor e o boletim de ocorrência são elementos que indicam verossimilhança nas alegações e corroboram a versão de que as compras realizadas no cartão são fraudulentas. Precedentes: acórdãos n.o 1608219, 1606339 e 1642232.
2. A utilização do cartão de crédito com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude; isso porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuem chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meios de prova à sua disposição a ausência de sua responsabilidade.
3. A fim de reparar o prejuízo causado à autora/recorrida, impõe-se a devolução, de forma simples, do valor cobrado e pago em fatura de cartão de crédito.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.